Tribunal: STJ
Processo: 2152421-38.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719637 - SP
(2024/0303299-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMBARGANTE
: PROJETO IMOBILIARIO C 3 LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
EMBARGADO
: ADELIA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO EDUARDO DE ALBUQUERQUE - SP268756
INTERES.
: ECON PARTICIPACOES LTDA.
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO
ECONÔMICO CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. CONFUSÃO
SÚMULA N. 83/STJ
PATRIMONIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
REQUISITOS LEGAIS DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
. INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA N. 211/STJ
VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que estavam presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica com aplicação da teoria menor do Código de Defesa do Consumidor,
reconheceu relação de consumo, esvaziamento patrimonial e obstáculo ao
ressarcimento, bem como a existência de grupo econômico e indícios de
confusão patrimonial, afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional e,
quanto à tese de sucessão empresarial, registrou a ausência de
prequestionamento dos arts. 1.142 e 1.146 do Código Civil, aplicando as
Súmulas n. 211, 83 e 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56885496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b6570771-2255-4a7a-b0e9-00d03f733576

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b6570771-2255-4a7a-b0e9-00d03f733576

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719637 - SP
(2024/0303299-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMBARGANTE
: PROJETO IMOBILIARIO C 3 LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
EMBARGADO
: ADELIA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO EDUARDO DE ALBUQUERQUE - SP268756
INTERES.
: ECON PARTICIPACOES LTDA.
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO
ECONÔMICO CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
CONFUSÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
PATRIMONIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
REQUISITOS LEGAIS DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA N. 211/STJ.
VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que estavam presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica com aplicação da teoria menor do Código de Defesa do Consumidor,
reconheceu relação de consumo, esvaziamento patrimonial e obstáculo ao
ressarcimento, bem como a existência de grupo econômico e indícios de
confusão patrimonial, afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional e,
quanto à tese de sucessão empresarial, registrou a ausência de
prequestionamento dos arts. 1.142 e 1.146 do Código Civil, aplicando as
Súmulas n. 211, 83 e 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56063797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: 7fbc43d5-1700-4ffd-9c43-2784206b5075

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ECON CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA. e PROJETO IMOBILIÁRIO C 3 LTDA. contra acórdão
da Terceira Turma assim ementado (fls. 272-273):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
CONFUSÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
PATRIMONIAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS LEGAIS DA
SÚMULA N. 7/STJ.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II,
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao negar
provimento ao agravo de instrumento, consignou, de forma
clara e fundamentada, que estavam presentes os requisitos
para a desconsideração da personalidade jurídica, com base
no
do CC e no
§ 5o, do CDC, destacando o
art. 50
art. 28,
esvaziamento patrimonial, o obstáculo ao ressarcimento do
crédito e a existência de grupo econômico demonstrada nos
autos e em precedentes envolvendo as mesmas empresas.
2. Consoante aludido na decisão agravada, observa-se que
o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, limitou-se a reconhecer a existência de grupo
econômico e a aplicar a teoria menor da desconsideração,
sem abordar a questão da configuração dos requisitos
legais da sucessão empresarial previstos nos arts. 1.142 e
1.146 do Código Civil, notadamente quanto à efetiva
transferência de estabelecimento e à responsabilidade por
dívidas anteriores. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que, reconhecidos pelas instâncias ordinárias a existência
de grupo econômico e indícios de confusão patrimonial, é
admissível estender a responsabilidade a outras empresas
do conglomerado, inclusive na fase de cumprimento de
sentença, sem violação à coisa julgada, pois não se altera o
comando condenatório, mas apenas se identifica quem
deve responder pela obrigação. Súmula n. 83/STJ.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à caracterização do grupo econômico, à existência de
confusão patrimonial e ao reconhecimento de obstáculo ao
ressarcimento do consumidor, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA56063797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: 7fbc43d5-1700-4ffd-9c43-2784206b5075

Sustenta a parte embargante que houve omissão quanto ao
prequestionamento dos arts. 1.142 e 1.146 do Código Civil, defendendo que a tese de
inexistência de sucessão empresarial foi enfrentada nas instâncias ordinárias, ainda que
sem menção expressa, caracterizando prequestionamento implícito.
Aduz, ainda, contradição interna ao afastar a negativa de prestação
jurisdicional sem justificativa coerente e alega omissão na aplicação da Súmula n. 7/STJ,
pois o recurso buscaria a correta interpretação dos arts. 50 do Código Civil e 28, § 5o, do
CDC sem reexame de provas.
Sustenta, outrossim, omissão quanto à
por ausência
Súmula n. 83/STJ,
de análise de argumentos sobre ausência de confusão patrimonial e de obstáculo ao
ressarcimento, com indevida ampliação da teoria menor.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam
sanadas as omissões e contradições indicadas, com a devida integração do acórdão
embargado.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
292-299.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que estavam presentes os requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica com aplicação da teoria menor do Código de Defesa do
Consumidor, reconheceu relação de consumo, esvaziamento patrimonial e obstáculo ao
ressarcimento, bem como a existência de grupo econômico e indícios de confusão
patrimonial, afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional e, quanto à tese de
sucessão empresarial, registrou a ausência de prequestionamento dos arts. 1.142 e 1.146
do Código Civil, aplicando as Súmulas n. 211, 83 e 7/STJ.
Confiram-se trechos do acórdão embargado (fls. 278-281):

Quanto ao mérito, consoante aludido na decisão agravada,
observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento
ao agravo de instrumento, limitou-se a reconhecer a
existência de grupo econômico e a aplicar a teoria menor
da desconsideração, sem abordar a questão da configuração
dos requisitos legais da sucessão empresarial previstos nos
Documento eletrônico VDA56063797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: 7fbc43d5-1700-4ffd-9c43-2784206b5075

arts. 1.142 e 1.146 do Código Civil, notadamente quanto à
efetiva
transferência
de
estabelecimento
e
à
responsabilidade por dívidas anteriores.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável
exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a
pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição
dos embargos de declaração.
Assim, incide no caso o enunciado da Súmula n. 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo tribunal a quo".
Nesse sentido, cito:
[...]

Em relação à alegada ofensa dos artigos 50 do CC e 2o, 3o,
7o, 25, § 1o, e 28 do CDC, o Tribunal de origem, conforme
trechos do acórdão já mencionados, consignou a existência
de relação de consumo, tentativas de penhora infrutíferas,
esvaziamento patrimonial e obstáculo ao ressarcimento,
admitindo a desconsideração pela teoria menor e a
extensão da responsabilidade às integrantes do grupo
econômico, à vista de operações destinadas a fraudar
credores e de precedentes que evidenciam confusão
patrimonial e sucessão irregular (fls. 133-136).
No que se refere à desconsideração da personalidade
jurídica, o do
Código Civil adota a teoria maior, que
art. 50
exige a comprovação de abuso da personalidade, seja por
desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial. A
simples ausência de bens penhoráveis ou o encerramento
irregular das atividades não autorizam, por si sós, a medida.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o
entendimento no sentido de que a existência de
indícios
de
encerramento
irregular
da
sociedade aliada à falta de bens capazes de
satisfazer o crédito exequendo não constituem
motivos suficientes para a desconsideração da
personalidade jurídica, eis que se trata de
medida excepcional e está subordinada à
efetiva
comprovação
do
abuso
da
personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1787751/SP,
MARIA ISABEL, GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em
DJe de
11/02/2020,
18/02/2020)

Documento eletrônico VDA56063797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: 7fbc43d5-1700-4ffd-9c43-2784206b5075

Outrossim, a jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que, reconhecidos pelas instâncias ordinárias a
existência de grupo econômico e indícios de confusão
patrimonial, é admissível estender a responsabilidade a
outras empresas do conglomerado, inclusive na fase de
cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada,
pois não se altera o comando condenatório, mas apenas se
identifica quem deve responder pela obrigação.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
GRUPO
ECONÔMICO CONFIGURADO. CITAÇÃO
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
1. "Esta Corte se manifestou em diversas
ocasiões no sentido de ser possível atingir,
com a desconsideração da personalidade
jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico, quando evidente que a estrutura
deste
é
meramente
formal"
(
Rel. Ministro LUIS
REsp 1.071.643/DF,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe de
.
13/4/2009)
2. "Sob a égide do
a desconsideração
CPC/73,
da personalidade jurídica pode ser decretada
sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos
quais se garante o exercício postergado ou
diferido do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes"
(

Rel.
REsp
1.735.004/SP,
Ministra NANCY, ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, DJe de
.
29/6/2018)
3. A desconsideração da personalidade jurídica
pode ser postulada a qualquer tempo, não
havendo prazo prescricional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 491.300/ES,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em
DJe de
1/11/2019,
.
19/11/2019)

Incide,
, a
in casu
Súmula n. 83/STJ.
Ademais, conforme consignado na decisão agravada,
alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
à caracterização do grupo econômico, à existência de
confusão patrimonial e ao reconhecimento de obstáculo ao
ressarcimento do consumidor, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
Documento eletrônico VDA56063797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: 7fbc43d5-1700-4ffd-9c43-2784206b5075

PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO
DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO
ECONÔMICO
NO
POLO
PASSIVO.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. ALEGADA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
REQUISITOS DO DO CÓDIGO CIVIL.
OBSERVÂNCIA DOART. 50 INCIDENTE
PREVISTO NOS ARTS. 133 A 137 DO CPC.
NECESSIDADE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. NÃO VERIFICADA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
1. Não configurada negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão recorrido
examina de forma fundamentada as questões
essenciais à controvérsia, ainda que em sentido
contrário ao pretendido pela parte.2. A
inclusão de empresa no polo passivo, em sede
de cumprimento de sentença, mediante
desconsideração da personalidade jurídica, é
admitida pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, desde que observados o
contraditório e os requisitos do
do
art. 50
Código Civil.
3. A constatação de grupo econômico e
confusão patrimonial decorreu da análise
fática realizada pelas instâncias ordinárias,
sendo inviável sua revisão em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Não há necessidade de uniformização
jurisprudencial, porquanto o entendimento
desta Corte já se encontra consolidado sobre a
matéria.
5. Dissídio jurisprudencial não configurado
nos moldes do
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
do RISTJ.
art. 255
6.
Agravo
conhecido
para
conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro
AREsp n. 2.820.216/DF,
Moura Ribeiro,, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
13/10/2025,
17/10/2025)
[...]

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA56063797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: 7fbc43d5-1700-4ffd-9c43-2784206b5075

CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: 7fbc43d5-1700-4ffd-9c43-2784206b5075

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.719.637 / SP
Número Registro: 2024/0303299-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041903020228260068
10157800220138260068
21524213820238260000
2152421382023826000050000
41903020228260068
4190302022826006800067986920208260068
67986920208260068
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO C 3 LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
AGRAVADO
: ADELIA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO EDUARDO DE ALBUQUERQUE - SP268756
INTERES.
: ECON PARTICIPACOES LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMBARGANTE : PROJETO IMOBILIARIO C 3 LTDA
Documento eletrônico VDA56864597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 256f4842-721d-47cb-bcc7-3880034d11b0

ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
EMBARGADO : ADELIA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JOÃO EDUARDO DE ALBUQUERQUE - SP268756
INTERES.
: ECON PARTICIPACOES LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 256f4842-721d-47cb-bcc7-3880034d11b0